Tribunal: TJDFT
Processo: 0712722-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712722-87.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANDRE SOUSA FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que determinou que o autor, ora agravante, emendasse a petição inicial. O agravante afirma que a emenda à petição inicial não é necessária porque comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/1969. Alega que a mora decorre do simples vencimento e é comprovada por carta registrada. Sustenta que a única exigência é que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato. Argumenta que cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para afastar a determinação de emenda à petição inicial. Preparo efetuado (id 34686206). O agravante foi intimado para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de ato judicial sem previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante apresentou petição na qual, em suma, defendeu o cabimento do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, e a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O agravante recorre da decisão que determinou a emenda à petição inicial. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada. A determinação contra a qual o agravante se insurge não possui conteúdo decisório e não põe fim a questão incidente, razão pela qual deve ser entendida como despacho de mero expediente, que não pode ser reexaminado nesta instância recursal (art. 1.001 do Código de Processo Civil). O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Nesse sentido, não há que se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. Confira-se julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de Emenda à Inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo atribuído ao Juiz o dever de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. 2. A possibilidade de se reconhecer natureza decisória ao despacho que determina a emenda à Inicial e, assim, a admissibilidade do Recurso interposto, configura supressão de instância e afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. 3. Eventual discordância da parte em relação à recorribilidade do ato judicial mediante Agravo de Instrumento deve ser invocada em preliminar de Apelação ou em Contrarrazões, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, devolvendo-se ao Tribunal o reexame da matéria. 4. A ausência de perigo de dano ou urgência na análise da questão afasta o conhecimento do Recurso em razão da inexistência de perigo de inutilidade do julgamento, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator